Tribunal: TJMT
Processo: 1032977-11.2024.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032977-11.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO EVERARDO RESMER VIEIRA - CPF: 608.767.439-04 (ADVOGADO), JOSE GERALDO FERRO - CPF: 095.773.609-63 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 619.695.839-91 (ADVOGADO), APARECIDA VANIA PETRINI DE BARROS - CPF: 036.683.699-41 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE SHOJI MURASSAKI - CPF: 324.267.798-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES RENOEL SIMOES - CPF: 387.229.689-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMOES & FERRO LTDA - ME - CNPJ: 80.841.349/0002-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que extinguiu execução fiscal por prescrição intercorrente e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do princípio da causalidade na fixação de honorários advocatícios em caso de extinção do processo por prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 14.195/2021 alterou o art. 921, §5º, do CPC, estabelecendo expressamente que o reconhecimento da prescrição intercorrente deve ocorrer
"sem ônus para as partes"
.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.229, fixou a tese de que não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. Em observância ao princípio da causalidade, não se pode atribuir ao credor os ônus sucumbenciais quando a extinção decorre da não localização de bens penhoráveis, sob pena de beneficiar indevidamente a parte que não cumpriu sua obrigação.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:
"É incabível a condenação em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente, conforme art. 921, §5º, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ."

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 921, §5º; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.046.269/PR (Tema 1.229), Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.10.2024; STJ, REsp 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJMT, Agravo Interno 0027632-27.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que

extinguiu a execução fiscal
por
prescrição intercorrente
, nos termos do
art. 485, VIII do CPC
. No referido acórdão, o Estado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de
10% do valor do proveito econômico obtido
.

O embargante sustenta que houve
omissão na decisão
, especificamente quanto à
análise do princípio da causalidade
, argumentando que
não pode ser responsabilizado pelo insucesso na localização de bens penhoráveis
. Defende que
a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios viola o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, conforme decisão no
Recurso Especial 1835174/MS
.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja
sanada a omissão no que tange à aplicabilidade do princípio da causalidade no presente caso
.

Foram apresentadas contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso, conforme documentos de Id.
266382267
.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É certo que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, verifica-se que o embargante alega omissão no acórdão quanto à análise do princípio da causalidade, sustentando que não é condizente com a justiça a condenação do exequente pelo insucesso na localização de bens do executado, que foi quem deu causa ao processo.

Nesse sentido, verifica-se que o acórdão embargado, ao extinguir o processo pela prescrição intercorrente e condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, não considerou adequadamente o princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais.

Isso porque a jurisprudência consolidada no c. Superior Tribunal de Justiça após a edição da Lei n. 14.195/2021 é clara ao estipular que, nas hipóteses de extinção do processo em virtude de prescrição intercorrente, não há cabimento para a condenação em honorários sucumbenciais.

O novo texto do art. 921, §5º, do CPC, dispõe expressamente que, reconhecida a prescrição, o juiz deve extinguir o processo “
sem ônus para as partes
”. Senão, vejamos:

“
Art. 921.
[...].

[...]

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

[...]”.

Esse dispositivo legal, de aplicação obrigatória, introduz uma regra específica que afasta neste caso o princípio geral da sucumbência previsto no art. 85 do CPC.

Além disso, é importante destacar que a alteração legislativa tem como objetivo assegurar a celeridade processual e evitar a oneração excessiva da Fazenda Pública em casos de execuções fiscais frustradas pela ausência de bens penhoráveis.

O entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do REsp n. 2.025.303/DF, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, reforça tal interpretação, ao afirmar que a nova regra visa coibir a condenação da Fazenda em honorários sucumbenciais nessas hipóteses, evitando-se custos desproporcionais ao erário.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 14.195/2021 introduziu alteração ao art. 921, §5º, do CPC, vedando expressamente a imposição dos ônus sucumbenciais em casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente.

4. A jurisprudência do C. STJ confirma que, após essa alteração legislativa, não há cabimento para a condenação em honorários advocatícios nessas situações.

5. A destinação dos honorários à Defensoria Pública não altera o caráter da regra instituída pela Lei n. 14.195/2021, que exclui a possibilidade de cobrança de honorários em tais casos.

6. O Tema 1.002 do STF não se aplica quando há norma específica que regula a questão da prescrição intercorrente

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido

Tese de julgamento: "Nos casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente, é vedada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o art. 921, §5º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §5º; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi
.”

(TJMT, agravo interno n. 0027632-27.2014.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09.10.2024, Publicado no DJe em 17.10.2024). [sem destaque no original].

No presente caso, houve o acolhimento de exceção de pré-executividade, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, hipótese que atrai ainda a incidência do entendimento exarado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.046.269/PR, pela sistemática de repercussão geral (
Tema 1.229
):

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.

1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte ex adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada.

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a serem objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.

4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente (prescrição intercorrente) for a justificativa para o acolhimento da exceção de pré-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado.

5. Tese jurídica fixada: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”.

6. Solução do caso concreto: a) não se configura ofensa aos art. 489, § 1º, III, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/2015,quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional; b) o entendimento firmado pelo TRF da 4ª Região é de que os honorários advocatícios, nos casos de acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, não são cabíveis quando a Fazenda Pública não apresenta resistência ao pleito do executado, enquanto o precedente vinculante aqui formado explicita a tese de que, independentemente da objeção do ente fazendário, a verba honorária não será devida em sede de exceção de pré-executividade em que se decreta a prescrição no curso da execução fiscal.

7. Hipótese em que o acórdão recorrido merece reparos quanto à tese jurídica ali fixada, mas o desfecho dado ao caso concreto deve ser mantido

8. Recurso especial conhecido e desprovido
.”

(STJ, REsp n. 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, Julgado em 09.10.2024, Publicado no DJe em 15.10.2024).
[sem destaque no original].

Conforme se vê, o c. STJ decidiu que é inadmissível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando o executivo fiscal é extinto em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade cuja justificativa é a prescrição intercorrente.

À vista do exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025